Tribunal: TJMT
Processo: 0003012-55.2012.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003012-55.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RECAPAR PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.777/0001-92 (APELADO), ADENIR DE BIAGI GABRIOTI - CPF: 531.770.531-20 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), SINESIA SERAFIM MANOEL - CPF: 483.372.931-87 (APELADO), SILVIO FERREIRA MANOEL - CPF: 459.695.071-72 (APELADO), LUIZ DA SILVA - CPF: 899.842.931-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUSTENTANDO A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR A CIÊNCIA DOS EXECUTADOS – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ART. 85 E 90, §4º DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente pela prescrição do débito executado e a CDA anulada administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
Nº 0003012-55.2012.8.11.0087
movida em face de
RECAPAR PNEUS LTDA - ME, ADENIR DE BIAGI GABRIOTI, SINESIA SERAFIM MANOEL, SILVIO FERREIRA MANOEL, LUIZ DA SILVA
, que acolheu a exceção de pré-executividade, e por consequência, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento de honorários fixados em 10 % sobre o valor do proveito econômico da causa.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade já que reconheceu expressamente a procedência do pedido constante na exceção de pre executividade, e, peticionou nos autos, anuindo com a extinção da presente demanda, nos termos previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Diante disso, requer a reforma da sentença hostilizada, para que sejam reduzidos os honorários advocatícios para 5% sobre o valor da execução. (Id. 102142473)

Pelo apelado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção e majoração dos honorários sucumbenciais. (Id. 102142475)

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em 03/07/2008, a Ação de
Execução Fiscal nº
nº
0003012-55.2012.8.11.0087
movida em face de
RECAPAR PNEUS LTDA - ME, ADENIR DE BIAGI GABRIOTI, SINESIA SERAFIM MANOEL, SILVIO FERREIRA MANOEL, LUIZ DA SILVA
, visando o recebimento de débito tributário inscrito na CDA nº
2012/9988
, cujo valor alcançava a importância de R$ 21.333,59 (vinte e um mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 14/07/2008, ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação da executada.

Após inúmeras tentativas de citação sem sucesso, realizou-se a citação por edital em 06/06/2017.

Pelos apelados, fora apresentada exceção de pré-executividade alegando ocorrência de prescrição e ilegitimidade passiva de um dos sócios.

Após instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso, id. 102142463, reconhece o pedido dos excipientes e requer a extinção do executivo fiscal, o que foi acolhida, reconhecendo a prescrição intercorrente da CDA nº
2012/9988, e condenando a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários advocatícios e, por isso, insurge-se o apelante.

De fato, a parte apelada, apresentou exceção de pré-executividade, opondo resistência ao direito do apelante e, ao final, sagrou-se vencedora porque este reconheceu que não mais subsistia o débito que sustentava a execução fiscal, requerendo sua extinção.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em saber se é devida ou não verba honorária quando a execução fiscal é extinta a pedido da exequente, após CDA ser cancelada na esfera administrativa.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, após reconhecer a prescrição dos créditos cobrados, tese levantada pela defesa dos executados em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada nesse ponto. Por outro lado, o valor fixado está em desacordo com o art. 85 do CPC.

É sabido que os §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

No caso dos autos, o valor atualizado da causa é, é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, fixados
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
,

esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente pela prescrição do débito executado e a CDA anulada, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...]
Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido
formulado nos embargos de terceiro e
tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade
. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença em parte, e, via de consequência, fixar os honorários advocatícios em 5% do valor da causa, reduzindo-o pela metade nos termos do 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022